Tribunal: TJDFT
Processo: 0754095-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora requereu a suspensão de descontos automáticos em conta-corrente relativos a contratos de empréstimo.
2. O juízo de origem entendeu que a revogação da autorização somente seria possível quando inexistente autorização prévia válida, invocando a autonomia da vontade e o Tema 1.085/STJ. A agravante sustenta que pode revogar a autorização a qualquer tempo, com fundamento no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, e que os descontos comprometem seu mínimo existencial.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.085/STJ e do art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, é cabível a revogação da autorização para descontos automáticos em conta-corrente, ainda que previamente pactuada, e se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, fixou a tese de que são lícitos os descontos em conta-corrente desde que previamente autorizados e enquanto a autorização perdurar. A interpretação sistemática da tese evidencia que a autorização pode ser revogada, sem que isso implique extinção da dívida.
5. O art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização para débitos automáticos. Trata-se de direito potestativo do consumidor.
6. Comprovado nos autos que os contratos foram celebrados após a vigência da Resolução e que houve pedido administrativo de cancelamento não atendido pela instituição financeira, revela-se presente a probabilidade do direito.
7. Os documentos juntados indicam que os descontos comprometem integralmente a renda da agravante, com saldo negativo em conta, o que evidencia perigo de dano e risco ao mínimo existencial.
8. A suspensão dos descontos não exime a parte de adimplir a obrigação por outros meios, nem afasta eventual caracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos automáticos relativos aos contratos indicados, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimo em conta-corrente enquanto perdurar a autorização do mutuário. 2. O titular da conta pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, nos termos do art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, permanecendo a dívida exigível por outros meios. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 51, IV; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 2068747, 0738306-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025, DJe 03.12.2025.